Tribunal: TJES
Processo: 5006657-94.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006657-94.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIANCARLOS DEGASPERI TOREZANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração n° 5006657-94.2021.8.08.0014

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: GIANCARLOS DEGASPERI TOREZANI

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE POSSUI QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido nos autos (
ID.:6176750
), alegando a existência de questão de ordem pública, no que concerne à correção monetária e os juros aplicados. Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tenho por acolher tal questão, eis que passível de análise a qualquer momento. A propósito segue precedente do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO, APENAS NO TOCANTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. A matéria atinente aos juros moratórios e correção monetária foi objeto do recurso de apelação da parte ora agravada, de forma ampla, tanto que expressamente pretendeu subsidiariamente, fossem arbitrados os juros e correção nos termos da lei, a contar da data do ajuizamento da ação. 1.1 O Tribunal de origem, ao confirmar no acórdão recorrido a incidência de correção monetária na espécie e dos juros de 1% ao mês conforme fixados na sentença prequestionou o tema referente aos juros moratórios e correção monetária de forma ampla já que a sua incidência deve ser averiguada sob todos os aspectos e parâmetros estabelecidos na lei.
1.2 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. Precedentes. 1.3 Além da parte então recorrente ter interposto recurso especial do capítulo atinente aos juros moratórios e correção monetária, autorizando, portanto, a análise da questão por esta Corte Superior, é cediço no STJ que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). (grifo nosso)
. Erro sobre a fixação da remuneração e atualização da dívida. Desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, autorizo neste momento a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido. A atualização e remuneração dos valores que deveriam ter sido depositados a título de FGTS é regulada segundo o que dispõe o art. 22 da Lei n.º 8.036/90:
Lei n.º 8.036/90, Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente. § 1º Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa [...].
Embora atualmente
sobrestado
, o Tema/Repetitivo n.º 731 reconhece a eficácia do dispositivo legal acima referido: A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 731).
Pagamento que poderá ser realizado pela sistemática do art. 534 e ss. do CPC
. Razões suscitadas pela parte Embargante que autorizam a reforma do julgado, conforme fundamentação acima.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
, para modificar o acórdão de (
ID.: 6176750
) no que tange ao modo de atualização e remuneração, estabelecendo que será adotada a forma disciplinada no art. 22 da Lei n.º 8.036/90, ou seja, correção monetária pela incidência da Taxa Referencial – TR, bem como juros de mora de 0,5% ao mês.
3.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)